Tribunal: TJSP
Processo: 1010449-57.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Confissão de dívidas - Pedido fundamentado nas indevidas retenções integrais de valores de conta bancária destinada ao recebimento de vencimentos para adimplir obrigação vencida - Constrição de vencimentos do autor sem autorização judicial configurada - Verba alimentar impenhorável - Incidência do inc. IV, do art. 833 do CPC/2015 - Ato

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Confissão de dívidas - Pedido fundamentado nas indevidas retenções integrais de valores de conta bancária destinada ao recebimento de vencimentos para adimplir obrigação vencida - Constrição de vencimentos do autor sem autorização judicial configurada - Verba alimentar impenhorável - Incidência do inc. IV, do art. 833 do CPC/2015 - Ato ilícito verificado - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 12.000,00 - Valor condizente com o dano
Impossibilidade de limitação de descontos a 30% dos rendimentos do devedor - Negócio jurídico que não tem natureza de empréstimo consignado
Multa cominatória cabível - Meio de coerção legal - Incidência dos arts. 497, 536 e 537 do CPC/2015 - Recurso do réu improvido - Recurso do autor parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010449-57.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante JOSÉ
HENRIQUE VITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso do autor. V. U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32377
Apelação no 1010449-57.2019.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelantes: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. e JOSÉ HENRIQUE VITO
Apelados: os mesmos
Juíza de Direito prolatora: Luciana Conti Puia Todorov
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Confissão de dívidas - Pedido
fundamentado nas indevidas retenções integrais de valores de conta bancária destinada ao
recebimento de vencimentos para adimplir obrigação vencida - Constrição de vencimentos do
autor sem autorização judicial configurada - Verba alimentar impenhorável - Incidência do
inc. IV, do art. 833 do CPC/2015 - Ato ilícito verificado - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$
12.000,00 - Valor condizente com o dano
Impossibilidade de limitação de descontos a 30% dos rendimentos do devedor - Negócio
jurídico que não tem natureza de empréstimo consignado
Multa cominatória cabível - Meio de coerção legal - Incidência dos arts. 497, 536 e 537 do
CPC/2015 - Recurso do réu improvido - Recurso do autor parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “JOSÉ HENRIQUE VITO
ajuizou a presente ação de reparação de danos em face de BANCO SANTANDER
BRASIL S/A alegando, em síntese, que abriu uma conta salário junto ao banco réu (no
00071004680-1), entretanto, ao tentar sacar seu adiantamento salarial não logrou
êxito, devido problemas não explicitados pelos funcionários do requerido, sendo
orientado pela gerente a abrir uma nova conta (no 000710071605), contudo, mesmo
com a nova conta informada ao seu empregador, a parcela salarial paga em
18/01/2019 não foi liberada para saque. Aduziu que ao imprimir seu extrato, deparou-
se com diversos descontos de taxas de serviço e recuperação de crédito, tendo o réu
retido todo seu salário. Ao procurar novamente a agência bancária do requerido foi
informado que tais débitos continuariam acontecendo, sob a alegação de que o
requerente no dia 20/12/2018 teria aberto na agência de Mirassol a conta corrente no
000710071605 e solicitado a portabilidade do seu salário para a conta corrente no
014 000010182368, negando-se a encerrar a conta corrente e desvincula-la da conta
salário ao argumento de que o autor tinha débitos pendentes com a instituição
financeira ré. Asseverou o autor que jamais esteve na agência de Mirassol e
tampouco pediu a portabilidade de seu salário para a conta corrente. Em razão de
exigência de seu empregador, abriu outra conta salário junto ao réu, contudo, foi
informado de que reteriam 30% de seu salário para pagamento dos débitos. Requereu
seja reconhecido defeito na prestação do dever de informação pelo réu e, ainda, que
seja declarada a ilicitude dos descontos do seu salário para abatimento dos débitos
existentes do autor para com o requerido, devendo o réu valer-se de ação judicial
para tal cobrança, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 19.080,00 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
títulos de danos morais. Pediu justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou
documentos às fls. 28/40. Deferida a gratuidade (fl. 42). Citada (fl. 53), a parte
requerida apresentou contestação (fls. 56/69) afirmando que o autor tinha débitos
perante ela referentes à empréstimos pessoais, o que motivou os descontos, conforme
contratado entre as partes. Sustentou ter agido em exercício regular do direito, o que
não caracteriza ato ilícito, afastando assim o dever de indenizar. Juntou documentos
às fls. 106/115. Houve réplica às fls. 119/126. Instadas a se manifestarem sobre as
provas que pretendiam produzir (fl. 127), as partes postularam sobre o julgamento
antecipado da lide às fls. 130/131 e 132/137. Por fim, houve deferimento da penhora
no rosto dos autos do processo 1017555-07.2018.8.26.0576, em trâmite perante o
Juizado Especial Civil, no qual o requerente destes autos figura como
requerido/devedor. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente a pretensão do autor em face do requerido, extinguindo o processo com
resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar ao requerido
que promova os descontos referentes aos débitos oriundos dos contratos de
empréstimo pessoal e tarifas de manutenção da conta corrente na qual vinculados
tais contratos de empréstimo com a observância do percentual limite de 50% dos
rendimentos do autor que sejam depositados em referida conta bancária. Preenchidos
nesse momento processual os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela
pretendida, a defiro para determinar que a parte ré passe a observar o percentual
limite de desconto acima fixado a partir do mês subsequente à sua intimação da
presente decisão, feita esta na pessoa de seus advogados, sob pena de ser fixada
multa diária em caso de descumprimento. Ante a sucumbência recíproca condeno as
partes ao rateio do pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 para os patronos de cada uma das
partes, vedada a compensação e observando-se em relação ao autor a concessão da
gratuidade judiciária. P.I. São José do Rio Preto, 03 de outubro de 2019.”.
Apela o banco réu com o propósito de ver reformada parcialmente a r.
sentença, pretendendo a integral improcedência do pedido, alegando, em síntese,
regularidade dos contratos celebrados, bem como dos descontos realizados, tendo
agido em exercício regular de direito. Assevera ser descabida a cominação de multa
cominatória (fls. 148/158).
Apela o autor aduzindo, em síntese, que houve indevida retenção integral de
seu salário e que os descontos realizados devem incidir, no máximo, a 30% de seus
rendimentos. Assevera a configuração do dano moral, pelo qual pretende ser
indenizado (fls. 174/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recursos foram recebidos e contrarrazoados (fls. 191/196 e 198/203).
É o relatório.
2. O documento de fls. 32 evidencia que o banco descontou integralmente o
salário do autor para pagamento de serviços de manutenção da conta corrente e
“crédito em atraso”.
Inquestionável, portanto, a conclusão de que o banco réu realizou indevida
constrição extrajudicial na conta bancária do autor de verba alimentar, que é
impenhorável por força do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, não
incidindo a ressalva prevista no § 2o, do supracitado dispositivo legal.
Portanto, ainda que se conclua pela existência da dívida do autor, falhou o
banco réu na prestação de serviço ao reter a integralidade do salário do autor.
Com efeito, a responsabilidade civil emerge da conjunção de três
pressupostos:
- ação, comissiva ou omissiva (fato lesivo);
- dano (lesão a bem jurídico), moral ou patrimonial; e
- nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da
responsabilidade).
No caso em comento, os três requisitos estão presentes, estando evidenciada
a responsabilidade da instituição financeira ré.
Ora, não sendo possível a constrição extrajudicial, deverá o banco se valer
dos meios jurídicos para a satisfação de seu crédito.
3. Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida
em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe
por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos
violados. E tal avaliação só é possível de forma subjetiva, na análise de caso
específico.
Cabe deixar certo que ao caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ). O proceder do réu está a merecer
reprimenda, consoante previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço oferecido pelo
banco. Resta-lhe, portanto, o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial
experimentado pela autora.
Destarte, tendo o autor verificado verdadeiro abalo moral e não mero
dissabor com o indevido débito integral em seus vencimentos para adimplemento de
obrigação vencida, em patente ilicitude verificada na conduta do banco réu, e não se
verificando também na espécie nenhuma das hipóteses excludentes do dever de
indenizar, deve ele responder pelos prejuízos que causou.

4. Quanto ao montante fixado a título de indenização por dano moral é
certo que não existe regulação normativa para sua fixação. No entanto, também é
correto que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a
compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa do banco réu, a
repercussão e a duração do evento danoso e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que a importância de R$ 12.000,00 mostra-
se adequada.
3. Com relação ao desconto dos débitos em conta corrente destinada ao
recebimento de vencimentos, como é o caso, há que se registrar que não se trata a
hipótese de contrato bancário de empréstimo mediante desconto das parcelas de
pagamento em folha, comumente chamado de empréstimo consignado, onde é
possível a limitação da alíquota dos descontos incidentes sobre o salário do devedor.
Veja-se o contrato de fls. 114/115: trata-se de contrato de confissão e renegociação de
dívidas, onde o autor expressamente autorizou o desconto das parcelas em sua conta
corrente ou conta salário.
Não há que se falar, portanto, em aplicação analógica da Lei 10.820/2003.
4. Quanto à multa cominatória, assim dispõem os artigos 497, 537 e seus
parágrafos, do Código de Processo Civil:
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o
juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente.
[...]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na
fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento.
§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo
ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em
julgado da sentença favorável à parte
§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da
decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
[...]”.
Da leitura dos dispositivos supra, infere-se que nos casos de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de obrigação de fazer e não fazer, o juiz pode conceder a antecipação da tutela,
fixando multa diária pelo descumprimento.
No caso em comento, o Magistrado sentenciante, nada mais fez que cumprir
a lei, notadamente o artigo 497 do Código de processo Civil.
Em suma, o recurso do autor comporta parcial acolhimento para condenar o
banco réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00, o
qual deverá ser atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir da data do acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo banco réu majorados para 15%
sobre o montante condenatório.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se parcial
provimento ao recurso do autor.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator